Tribunal: TJPA
Processo: 0018157-20.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018157-20.2006.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: NAIR DE JESUS MAIER ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CÁLCULO HOMOLOGADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixando o valor da condenação em R$ 31.197,96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da condenação consignado na sentença está em conformidade com o cálculo homologado pelo juízo de origem e se eventual divergência pode ser corrigida de ofício, sem violar o princípio da
non reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão homologatória dos cálculos define o
quantum debeatur
e integra o título executivo judicial, devendo a sentença apenas reproduzir o valor apurado.

4. A divergência entre o valor indicado no dispositivo da sentença e o montante constante do cálculo homologado caracteriza erro material, sanável a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.

5. A correção do erro material não viola o princípio da
non reformatio in pejus
, pois não altera o conteúdo do julgamento nem impõe gravame novo ao recorrente, limitando-se a adequar a sentença à decisão já consolidada.

6. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a retificação de inexatidões materiais não configura reexame de mérito e pode ser promovida para assegurar coerência entre a fundamentação e o dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. De ofício, sentença alterada para correção de erro material.

Teses de julgamento:

1.

A decisão que homologa cálculos judiciais integra o título executivo, devendo o valor da condenação reproduzir fielmente o montante apurado.

2.
A divergência numérica entre a sentença e o cálculo homologado configura erro material, passível de correção de ofício, sem violar a coisa julgada nem o princípio da non reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgRg no REsp 402.188-RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 22.10.2013;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0037605-66.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e, de ofício, alterar a sentença para corrigir erro material, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que
rejeitou os embargos à execução e homologou os cálculos
da Contadoria do Juízo fixando o valor da condenação em R$ 31.197,96 (trinta e um mil, cento e noventa e sete reais e noventa e seis centavos).

Em suas razões (Id n. 16065134) o IGEPPS sustenta que o juízo de piso incorreu em erro ao fixar o valor bruto (R$ 31.197,96) para fins de condenação, quando deveria ter sido adotado o valor apurado após as devidas compensações, que, conforme os cálculos da Contadoria do Juízo, resultou em R$ 27.657,89 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), pelo que requer a reforma da sentença tão somente para corrigir tal equívoco.

A autora apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (Id n. 16065139).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, consoante art. 178, do CPC e Recomendação n. 34/2016, do CNMP (Id n. 21746331).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O ponto nodal do presente recurso consiste em apurar se o valor da condenação adotado na sentença está em conformidade com cálculos oficiais homologados pelo juízo de origem.

De pronto, pela análise dos autos, constato a existência de erro material no dispositivo da sentença de origem que apontou o valor bruto das diferenças salariais e não o valor total da condenação constante dos cálculos da contadoria do juízo, devidamente homologados. Vejamos:

No item
“4 - Demonstrativo do Quantum apurado devidamente atualizado para fevereiro de 2019”
do documento contábil (Id n. 16065055 – pág. 5) constou:

- Valor total apurado das diferenças salariais, a título de pensão previdenciária, no período exequendo, devidamente atualizado – item 1.................
R$ 31.197,96

- Valor total apurado referente a pagamentos retroativos – revisão do benefício previdenciário, devidamente atualizado (a compensar) – item 2......-
R$ 3.540,06

-
Valor total apurado devido ao autor, após a compensação dos pagamentos retroativos devidamente atualizado......................R$ 27.657,89

- Valor total apurado da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais (fase ordinatória), devidamente atualizado – item 3....
R$ 5.531,58

-
VALOR TOTAL APURADO DEVIDAMENTE ATUALIZADO PARA FEVEREIRO DE 2019 .....................................................................R$ 33.189,47

Portanto, o valor apurado relativo às diferenças devidas uma vez compensados os pagamentos retroativos já efetivados foi de
R$ 27.657,89
(vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos),

ao qual soma-se o montante devido a títulos de honorários sucumbenciais da fase ordinatória, apurado em
R$ 5.531,58
(cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), totalizando o valor condenatório de
R$ 33.189,47 (trinta e três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos)
.

Desta feita, o valor correto da condenação, feitas as compensações e acrescidos os honorários sucumbenciais é de
R$ 33.189,47
(trinta e três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Importante frisar que a divergência entre o valor numerário expresso no dispositivo da sentença e o montante apurado no cálculo de liquidação, devidamente homologado pelo juízo
a quo
, configura um clássico exemplo de erro material.

A decisão que homologa os cálculos define o
quantum debeatur
(o valor devido), tornando-o parte integrante do título executivo judicial, devendo a sentença que se segue apenas espelhar tal quantia. Logo, a inscrição de valor diverso, por evidente lapso, representa uma inexatidão que pode e deve ser sanada, inclusive de ofício (art. 494, I, do CPC), para manter a coerência e a exatidão do provimento jurisdicional.

Nesse contexto, a correção do erro material para adequar o valor da condenação ao cálculo previamente homologado não viola o princípio da
non reformatio in pejus
, já que tal ajuste não representa uma nova decisão de mérito que agrava a situação do devedor.

Isto porque a condenação, em sua essência, já estava definida pelo valor homologado. Desse modo, a correção não inova no mundo jurídico, mas apenas restaura a exatidão da manifestação judicial, eliminando a inconsistência entre a fundamentação (que implicitamente se reporta ao cálculo) e o dispositivo.

Em outras palavras, não se está julgando novamente para piorar a situação do recorrente, mas sim retificando um equívoco para que a sentença reflita o que já foi decidido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO, NÃO OCORRÊNCIA. SUMULA STJ/83. IMPROVIMENTO.

1 – A regra prescrita no art. 463, I, do CPC é clara em permitir a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão. Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83.

2 – Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 402.188-RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, julgado em 22/10/2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE ANTE A PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se houve obscuridade, sob alegação de
reformatio in pejus
na ocasião do julgamento dos embargos de declaração quanto ao termo inicial para contagem dos juros, uma vez que a sentença previa a citação como termo inicial e o acórdão passou a estabelecer a data do evento danoso.

2- Cumpre esclarecer, que a obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

3-Por ocasião da análise dos Embargos de Declaração opostos pelo ora Embargante, observou-se que, em relação aos consectários legais houve manifestação tão somente em relação aos índices, não se manifestando quanto ao termo inicial de incidência de juros e correção monetária da indenização arbitrada a título de dano moral, o que fora instada a fazê-lo por meio daqueles aclaratórios.

4- No Acórdão recorrido decidiu-se reformar a sentença quanto ao ponto, uma vez que o termo inicial dos juros moratórios, deve ser calculado a partir da data do evento danoso, consoante entendimento sumulado do C. STJ (Súmula 54), bem como, que a correção monetária devida pela indenização por dano moral arbitrada deve ser calculada a partir da data do arbitramento, consoante súmula 362 do C. STJ.

5- Ademais, a revisão dos consectários legais, por constituir matéria de ordem pública, pode ocorrer até mesmo de ofício pelo magistrado, não implicando em reformatio in pejus, de forma que não assiste razão ao Embargante. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

6- Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0037605-66.2012.8.14.0301, Relator(a): Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/06/2021)

Dessa forma, a adequação do dispositivo sentencial ao valor apurado pelo contador do juízo e homologado por decisão judicial, é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a força do título executivo. Trata-se, em suma, de um imperativo de lógica e justiça, assegurando que a execução se processe nos estritos limites do que foi efetivamente julgado e consolidado nos autos.

Diante disso, cumpre a correção do erro material de forma a adequar a sentença aos cálculos homologados, da seguinte forma:

Onde se lê
:

“Com efeito, HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria do Juizo (ID 24660568), referente ao valor da condenação,
no montante de R$
33.189,47 (trinta e três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos)
,
atualizados até fevereiro/2019, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos, na forma do art. 920, inciso III, do Código de Processo Civil, em favor do advogado signatário da petição de ID 28995545”.

Leia-se
:

“Com efeito, HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria do Juizo (ID 24660568), referente ao valor da condenação,
no montante de R$
33.189,47 (trinta e três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos)
,
atualizados até fevereiro/2019, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos, na forma do art. 920, inciso III, do Código de Processo Civil, em favor do advogado signatário da petição de ID 28995545.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e,
de ofício
, altero a sentença tão somente para sanar erro material relativo ao valor expresso no dispositivo da decisão, consoante fundamentação, mantendo incólumes seus demais termos.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025